Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002987-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM –
IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA, ASSIM COMO CONSTATADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA E DELETÉRIA QUALIDADE - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

- Mantém-se a prisão preventiva decretada em primeiro grau, com o fito de garantir a ordem pública, porquanto o risco de
reiteração delitiva
[derivada da existência de ação penal em curso, apurando idêntica infração penal] e a
gravidade concreta da conduta
[decorrente da apreensão de expressiva quantidade de droga, de natureza deletéria e em conduta interestadual] justificam o
periculum libertatis
e se traduzem em argumentos concretos para tal desiderato, a teor do entendimento jurisprudencial firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

- Eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos.

- Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE:

IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1000185-93.2023.811.0111, em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, o causídico sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, pois afirma que a d. autoridade inquinada coatora concluiu pela necessidade de impor a cautelar extrema para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas não declinou em suas razões de decidir os motivos concretos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares diversas do cárcere,
limitando-se a mencionar a quantidade de narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante e a suposta renitência criminosa da paciente
, olvidando que a favorecida nessa ordem é primária, ostenta bons antecedentes e, em momento algum intencionou foragir; de modo que, para além de ilegal, a manutenção do ergástulo mostra-se ofensiva ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Ainda nesse aspecto, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e os predicativos pessoais abonatórios da increpada, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas do cárcere
; as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 158305198 ao ID 158309656.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão acostada no
ID
158599668 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 161380174 - Pág. 3/4

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 161562151, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende dos autos que a paciente
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecente
, pois na data de
09 de fevereiro de 2023
, por volta das 08h40, nos limites da cidade de Matupá – MT, transportava
06 (seis) tabletes de substância análoga à cocaína
.

A teor da narrativa constante no Boletim de Ocorrência n.º
1667676230209084012 (ID

158305198 - Pág. 10), integrantes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização estática na rodovia MT – 322, no município de Matupá – MT, razão pela qual deram ordem de parada para o ônibus que realizava o trajeto entre as cidades de Peixoto de Azevedo – MT e Redenção – PA.

Ato contínuo, realizaram entrevistas com diversos passageiros, incluindo a ora paciente, que se mostrou deveras incomodada com a presença dos policiais e procedeu o acondicionamento da bagagem embaixo da poltrona, quando do ingresso daqueles.

Nesse contexto, a equipe realizou buscas na bagagem da paciente e logrou êxito em apreender 06 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, obtendo-se informação com aquela no sentido de que recebera o narcótico na cidade de Cuiabá – MT e o levaria até Redenção – PA, com o acréscimo de que ganharia R$ 1.000,00 (hum mil reais) pela prática de tal conduta.

Além da substância entorpecente, os policiais apreenderam a quantia de R$ 451,85 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), bem como objetos pessoais da paciente.

Circunstanciado o fato, passa-se à análise do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Com relação ao alardeado constrangimento ilegal suportado pela paciente, sob o viés de que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva em seu desfavor e, ademais, o decreto carece de fundamentação idônea, conclui-se que
a tese não prospera.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora reputou presentes a
materialidade

do crime
e os
indícios de autoria
, à medida que a paciente foi presa em flagrante na posse do narcótico, circunstância bastante para o preenchimento de referido requisito, tanto é assim que atualmente há denúncia ofertada em desfavor daquela, com o respectivo recebimento pelo magistrado
a quo
.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o magistrado
a quo
mencionou a imprescindibilidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, sopesando a
reiteração delitiva
da paciente e a
expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) No caso, a autuada IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
responde/respondeu a outros processos pela prática dos crimes de tráfico de drogas,
(Código 1010789-63.2022.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá/MT).

Insta consigna que a
ousadia da custodiada em praticar novo delito mesmo respondendo a outras ações penais, revela comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa senda, a
reiteração criminosa
é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a
circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

(...)

No caso dos autos, há que se considerar,
a quantidade da droga apreendida (Id. 109579629) indicativos da traficânc
ia.
Consigno que se trata de porções de substância análoga à pasta base de cocaína, a qual possui alto poder de dependência físico-psíquica
”.
(sic – ID 158305198 - Pág. 74/75) – destaquei.

Ao revés do sustentado pelo impetrante, os argumentos destacados pela autoridade coatora são escorreitos e bastantes para justificar a prisão preventiva imposta em desfavor da paciente.

No que tange à aventada
reiteração delitiva
, denota-se de consultas aos sistemas informatizados que a ação penal mencionada no decreto constritivo também se refere à prática de crime de tráfico de entorpecente, na modalidade interestadual [art. 33,
caput
c/c art. 40, III e V da Lei n.º 11.343/06], supostamente realizado na data de
08 de julho de 2022
, quando a paciente fora presa em flagrante no interior de um ônibus, que realizava o itinerário Cuiabá – Brasília, transportando
04 pedras grandes
de pasta base de cocaína, com massa total de
1,075 kg
(um quilo e setenta e cinco gramas).

Vislumbra-se dos autos daquela ação penal, outrossim, que a prisão preventiva imposta à paciente fora
revogada

quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1014180-55.2022.8.11.0000, ocorrido no mês de agosto de 2022, perante a 1.ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, nada obstante tenha persistido
vinculada
ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse contexto, denota-se que a paciente descumpriu ordem judicial pretérita e reiterou no mesmo tipo penal, exercendo-o com
modus operandi
deveras semelhante à pretérita, a evidenciar a maior reprovabilidade da atuação e a sua inclinação à prática de ilícitos equiparados a hediondo.

A teor da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias se traduzem em argumento suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante se vê do aresto em destaque:

“(...) 3. A
decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença de outros processos criminais em desfavor da agravante
.
Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas.
Dessa forma,
justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes”.
(STJ - AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023
.)

Do mesmo modo, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (
Enunciado Orientativo n.º 06
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Somado a isso, a autoridade coatora também justificou a necessidade de garantir a ordem pública diante da
gravidade concreta da conduta
, esta derivada da significativa quantidade e da deletéria qualidade de droga apreendida em poder da paciente, inicialmente descrita como
06 (seis) tabletes de substância entorpecente análoga à cocaína
, cuja massa total ressaiu atualmente revelada na ordem de
6.389,36g
, consoante se vê do Laudo de Constatação de Drogas n.º
544.3.10.9887.2023.99773-A01 (IP n.º 1000289-85.2023 - ID 110778048 – Pje 1.º Grau).

Mais uma vez, cuida-se de fundamento hábil para
comprovar a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, pois os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, sem olvidar, outrossim, que evidencia a possível dedicação da paciente ao tráfico de drogas e sugere que não se trata de mero traficante ocasional, notadamente por ser conduta ilícita realizada entre estados federados.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas

evidenciam

a

gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, consoante se vê do aresto em destaque:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. ”
(AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

De mais a mais, em recente julgado, a Corte Cidadã manteve a prisão preventiva de indivíduo que foi flagrado na posse de menor quantidade de droga, desconstituindo o raciocínio formulado pelo impetrante quanto à inidoneidade de tal argumento para manutenção da prisão preventiva,
in verbis
:

(...) 2. No caso,
a prisão foi mantida na decisão liminar
em razão das circunstâncias concretas do crime, colhidas no momento da prisão,
sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de droga
, aproximadamente
3kg de cocaína
, como registrado no laudo pericial, além de poções de maconha, armas, munições, petrechos para o tráfico, contexto fático que revela um risco à ordem pública. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 803.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Nesse diapasão, revela-se atual e escorreita a menção ao Enunciado

Orientativo n.º 25

da TCCR/TJMT, este no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente fundamentados, porquanto lastreados em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da paciente ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, § 6.º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela paciente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
[
ex vi
Enunciado
Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em prol de
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023